Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INTIMAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AINDA NA FLUÊNCIA DO PRAZO. ART. 485, III E VI DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1 - Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processado sob o rito dos arts. 528 a 533, do CPC, que foi extinto sob o fundamento do artigo 485, incisos III e VI do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial.
2 - In casu, restou comprovado que antes do término do prazo para a parte autora atender ao comando judicial foi prolatada a sentença, o que descaracteriza a hipótese de extinção do feito por desinteresse ou abandono da causa, a impor a cassação do decisum.
3 - Apelo provido. Sentença cassada.